Tribunal: TJES
Processo: 5010950-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010950-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: WESLEY MATOS FELICIANO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010950-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: WESLEY MATOS FELICIANO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL FILHO, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPACHO DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO SOBRE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de despacho judicial que encaminhou os autos ao Ministério Público para manifestação e questionou eventual interesse na decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se despacho judicial que provoca a manifestação do Ministério Público sobre eventual interesse na prisão preventiva configura ato coator e ameaça concreta à liberdade de locomoção; (ii) estabelecer se tal despacho viola o sistema acusatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero despacho de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação não constitui ato coator quando se limita a promover movimentação processual inerente à regular tramitação da ação penal.

A atuação jurisdicional voltada à celeridade processual e à prevenção de manobras procrastinatórias não configura, por si só, indução indevida do órgão acusador.

O impulso oficial autoriza o magistrado a adotar providências necessárias à marcha processual, especialmente quando determina a oitiva do Ministério Público diante de requerimentos formulados pela defesa.

A menção judicial à possível procrastinação defensiva e o questionamento sobre eventual interesse ministerial na prisão preventiva não equivalem à decretação de prisão de ofício.

A violação ao sistema acusatório somente se configuraria, no contexto examinado, se houvesse decretação judicial de prisão preventiva sem provocação, o que não ocorreu.

A ação penal possui longo histórico de tramitação, com fatos relacionados a processo de 2010, pronúncia em 2018, recurso em sentido estrito desprovido em 2019, sucessivas retiradas de pauta e nova sessão do Tribunal do Júri designada para 2026, circunstância que contextualiza a atuação judicial voltada à regularidade e à celeridade processual.

O habeas corpus preventivo não pode ser utilizado para impedir, em abstrato, a manifestação do Ministério Público nem para obter salvo-conduto genérico contra decisão futura e incerta.

A inexistência de decisão concreta de prisão preventiva sem fundamento idôneo afasta a demonstração de risco real e iminente à liberdade de locomoção.

A posterior manifestação do Ministério Público contrária à necessidade da prisão reforça a ausência de constrangimento ilegal atual a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O impulso oficial voltado à regular tramitação e à celeridade da ação penal não viola o sistema acusatório quando não substitui a iniciativa do órgão acusador. 3. O habeas corpus preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto genérico contra decisão futura e incerta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010950-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: WESLEY MATOS FELICIANO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL FILHO, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wesley Matos Feliciano
, em razão de suposta ameaça à liberdade de locomoção decorrente de ato praticado pela autoridade apontada coatora
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude de
despacho que provocou o Ministério Público sobre possível interesse na decretação da prisão preventiva do paciente
, denunciado pela prática de
homicídio qualificado tentado
.

Argumenta, assim, violação ao sistema acusatório e ausência dos requisitos previstos no artigo 312 de Código de Processo Penal
.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de tutela de urgência:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

Inexiste, neste momento processual, elementos que justifiquem temor quanto ao cerceamento ilegal da liberdade do paciente.
O m
ero despacho encaminhando os autos ao Ministério Público para manifestação não constitui ato coator passível de correção
.
Trata-se, ao que parece, de movimentação processual inerente à regular tramitação da ação penal.

A eventual atuação jurisdicional voltada a garantir a celeridade processual e evitar manobras procrastinatórias - sem adentrar o debate sobre se houve, ou não - não parece configurar, por si só, indução indevida do órgão acusador.

Ausente, portanto, a demonstração de risco real e iminente que justifique a concessão preventiva do HC
, especialmente em situação tão excepcional como é o caso da medida liminar.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

Ao contrário do que se diz,
não há violação ao sistema acusatório pelo simples impulso oficial
, princípio que exige do magistrado a
adoção das providências necessárias à marcha à frente do processo.
Se, diante de requerimentos formulados pela defesa,
o magistrado determina a oitiva do MPES e, no mesmo ato, pelo livre convencimento motivado, aponta a possível procrastinação da defesa, isso não equivale a violar o sistema acusatório
; nem mesmo se, no referido despacho, questiona o magistrado sobre possível interesse do MP na decretação da prisão.

Não há decretação da prisão de ofício, o que, aí sim, caracterizaria violação à sistemática processual implementada a partir da Lei n.º 13.964/2019.

Nesse sentido, bem andou a douta Procuradoria de Justiça:

O despacho impugnado deve ser compreendido dentro do contexto processual: ação penal de 2010, pronúncia proferida em 2018, recurso em sentido estrito improvido em 2019, sucessivas retiradas de pauta e nova sessão do Júri designada para 2026. Nesse cenário, a atuação judicial voltada à regularidade e celeridade da marcha processual não configura, por si só, constrangimento ilegal.

A ordem, portanto, não pode ser utilizada para impedir abstratamente que o Ministério Público se manifeste, nem para obter salvo-conduto genérico contra decisão futura e incerta.

Caso venha a ser proferida decisão concreta de prisão preventiva sem fundamento idôneo, a defesa poderá impugná-la por via própria. Neste momento, porém, s.m.j, inexiste ato coator.

Assim sendo, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante, em favor do paciente, não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

No mais, como pude observar por meio de acesso aos autos originários,
já houve manifestação do MP, inclusive contrariamente à necessidade da prisão.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.